Tribunal: TJMT
Processo: 1002012-07.2022.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002012-07.2022.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EMIELI APARECIDA BALTIERI - CPF: 938.681.709-87 (EMBARGANTE), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), VANDERLEY HENRIQUE DE MOURA - CPF: 353.797.401-97 (EMBARGADO), ANNE KAROLINE DORILEO DE OLIVEIRA - CPF: 013.868.931-88 (ADVOGADO), NAYARA VIEIRA DE MOURA - CPF: 705.715.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – OMISSÃO/CONTRADIÃO
– VÍCIOS INEXISTES - RECURSO REJEITADO.

Mesmo para
fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
EMIEI APARECIDA BALTIERI,
contra acordão sob minha Relatoria que, por unanimidade proveu o recurso movido por Vanderley Henrique de Moura.

Aduz a Embargante que o acordão é contraditório e omisso.

Alega o Relator foi induzido a erro; que uma simples análise dos documentos que instruem os Embargos à Execução se verifica que o credor inicial, Dr. Edmundo da Silva Taques Junior, tomou conhecimento do implemento da condição suspensiva que permeia o contrato em questão; que a o Dr. Edmundo estava presente nas duas audiência onde foram entabulados e homologados acordo, então tinha pleno conhecimento de que a Embargante estava recebendo bens, o que, por si só, segundo defende, já implementou a condição suspensiva do contrato.

Aponta ainda que: “
a clausula de Condição suspensiva (Data do pagamento da Confissão de Dívida, condicionado tal pagamento ao primeiro recebimento de valores ou bens), teve início em novembro do ano de 2014, quando fora homologada a transferência do bem imóvel para a Embargante, e se isso não bastasse, também com o aperfeiçoamento do Contrato de Arrendamento (recebimento de valores), em data de 16/10/2015, COM DATA DE RECEBIMENTO DOS VALORES NA SAFRA DO ANO DE 2016, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE MAIO, quando a Embargante passou a receber grãos da Fazenda Lee, em sua conta junto à Cooperativa “Coamo” de Faxinal – Pr., bem como na empresa “Cortez Agrícola”, com sede também na cidade de Faxinal -Pr.”.

Explica que a esposa do cedente Edmundo, Dra. Josiane Santos da Silva Taques, fazia parte integrante do contrato de arrendamento firmado em 16/10/2015, então, segundo assevera não pode ser alegado desconhecimento do recebimento de valores pela Embargante.

Afirma que o início do prazo prescricional é o implemento da condição suspensiva, recebimento de valores (grãos) pela Embargante, ocorrido em maio de 2.016, assim, tendo a cláusula suspensiva, sido satisfeita com o recebimento tanto de bem imóvel em 2.014, quanto de valores em maio de 2.016.

Ao final requer a concessão do efeito suspensivo e, ao final, sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento e aplicação de multa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EMIEI APARECIDA BALTIERI,
contra acordão sob minha Relatoria que, por unanimidade proveu o recurso movido por Vanderley Henrique de Moura.

A ementa é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – CAUSA SUSPENSIVA ALTERNATIVA – AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DO CREDOR QUANTO À IMPLEMENTAÇÃO DO EVENTO (RECEBIMENTO DE VALORES) – PRESCRIÇÃO AFASTADA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO, BOA-FÉ CONTRATUAL E PROBIDADE TANTO NA CONCRETIZAÇÃO QUANTO NA EXECUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – PRESCRIÇÃO AFASTADA– RECURSO PROVIDO, COM PROSSEGUIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO QUANTO AS DEMAIS TESES.

Havendo o implemento de uma das causas suspensivas e não ciência a outra parte, não há falar em prescrição, sob pena de ferir os princípios da função social do contrato e da boa-fé.

Deve-se sempre observância dos contratantes quanto à probidade e à boa-fé, tanto na conclusão do contrato, quanto na sua execução. É indispensável, portanto, à contratação/execução, a confiança recíproca, ou seja, a segurança de ambas as partes no que tange ao cumprimento do pactuado.”

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Não há qualquer vício a ser reconhecido.

Conforme destacou o acordão, embora o recebimento em 2.016, o fato é que ao credor originário não foi dada ciência do recebimento de valores, o que acabou por ferir a
boa-fé na execução do Termo de Confissão de Dívida, pois acreditou o credor originário, e depois o cessionário (apelante) que a implementação se deu com expedição e retirada do formal de partilha em 2.016, tanto que é esse o teor da notificação extrajudicial de id. 172330768.

Complementou o acordão: “Portanto, se a obrigação de pagamento se implementou sem que o devedor tenha ciência do implemento da condição ao credor, não há falar em prescrição, sob pena de ferir os princípios da função social do contrato e da boa-fé.”.

Não há falar em omissão no acordão porque a esposa do credor originário faz parte do Contrato de Arrendamento, pois, ela não figura como parte no Termo de Confissão de Dívida, nem como testemunha, também não figura como parte no processo e nem no termo de cessão.

Também não há como presumir que, o fato dela figurar no Termo de Arrendamento, (aliás, sem demonstração de que ela tenha recebido qualquer valor), alcance o termo de confissão de dívida, até porque, conforme já dito, os atos praticados pelo credor originário, de fato, demonstram que não tinha o conhecimento, tanto que a notificação extrajudicial faz referencia a retirada do formal de partilha.

Seguindo. O acordão também a causa “primeiro recebimento pela Sra. Emieli Aparecida Baltieri, de valores ou bens oriundos do Espólio” se deu com a partir da retirada do formal de partilha aos 28/10/2.016.

Como se vê, se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ademais, o julgador não está obrigado a manifestar expressamente aceca de todos os pontos invocados pelas partes e dispositivos legais suscitados, quando mencionadas razões suficientes para o julgamento da questão.

Deixo, por ora, de aplicar multa conforme requerido, pois, não identifico que a parte tenha extrapolado seu direito de recorrer; contudo, advirto às partes quanto a possibilidade de aplicação de multa em caso de novo recurso meramente protelatório e nítida pretensão de reforma do julgado, cabendo a parte não satisfeita com o resultado do julgamento interpor o recurso cabível buscando sua reforma.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023